Tribunal: TJDFT
Processo: 0704650-39.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. APELAÇÃO. REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.

1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor do recorrente.

2. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente hipossuficientes, em termos econômicos, tenham assegurado o amplo acesso ao Poder Judiciário. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, dispõem que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência.

3. No caso em deslinde o recorrente é policial militar reformado, com renda bruta comprovada no valor próximo a R$ 12.000,00 (doze mil reais), além de exercer a profissão de advogado.

4. A redução nos valores mensais líquidos recebidos pelo recorrente em razão do comprometimento de grande parte de sua remuneração para pagamento de empréstimos consignados contratados no exercício de sua liberdade de escolha não representa situação de hipossuficiência econômica.

5. Recurso conhecido e desprovido.